Tribunal: TJDFT
Processo: 0710004-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REPACTUAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE ADERENTES E OPERADORA. RESPONSABILIDADE DA NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. ESTIPULANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos do tipo Coletivo Empresarial nos quais o consumidor faz parte como usuário inativo agregado, é assegurada a manutenção do beneficiário no plano coletivo (inclusive dos dependentes, em caso de falecimento do titular), nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Inteligência do artigo 31 da Lei no. 9.656/1998.
2. Inexiste direito adquirido ao regime de custeio ou mensalidade, uma vez que se permite ao estipulante e à operadora redesenhar o sistema para evitar o seu colapso, desde que não haja onerosidade excessiva ao consumidor ou discriminação ao idoso. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Cabe ao estipulante, e não aos contratados, promover a negociação dos preços e condições contratuais, inclusive realizar a comunicação prévia acerca do novo ajuste aos aderentes.
4. Recurso conhecido e não provido.